Tribunal: TJSP
Processo: 1022005-85.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r no 173/2020 e pretende seja determinada a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, inclusive para obtenção de vantagens por tempo de serviço como o Quinquênio, a Sexta Parte e a Licença Prêmio e o direito de sua implementação/pagamento em holerite, com a consequente apostila do direito em suas fichas funcionais.

R. sentença que julgou improcedente a demanda, considerando Tema no 1.137 do STF.

Insurgência do Sindicato autor pretendendo a reforma da r. sentença. DESCABIMENTO. Entendimento do Colendo STF no sentido de que não é cabível o cômputo de licença prêmio durante a vigência da LC n. 173/2020, nos termos do decidido nos autos do RE no 1.311.742 (Tema no 1.137, com repercussão geral, em que firmada a seguinte tese: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)."

Deve ser observado, no caso, a superveniência do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6442, 6447, 6450 e 65262, que, afastaram a arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar n. 173/2020 questionados nestes autos.

R. sentença de improcedência mantida.

RECURSO DO SINDICATO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1022005-85.2020.8.26.0361; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enriquecimento ilícito

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Sindicato de Servidores Públicos que se insurge quanto às inovações trazidas pela Lei Complementar no 173/2020 e pretende seja determinada a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, inclusive para obtenção de vantagens por tempo de serviço como o Quinquênio, a Sexta Parte e a Licença Prêmio e o direito de sua implementação/pagamento em holerite, com a

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Sindicato de Servidores Públicos que se insurge quanto às inovações trazidas pela Lei Complementar no 173/2020 e pretende seja determinada a continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, inclusive para obtenção de vantagens por tempo de serviço como o Quinquênio, a Sexta Parte e a Licença Prêmio e o direito de sua implementação/pagamento em holerite, com a consequente apostila do direito em suas fichas funcionais.

R. sentença que julgou improcedente a demanda, considerando Tema no 1.137 do STF.

Insurgência do Sindicato autor pretendendo a reforma da r. sentença. DESCABIMENTO. Entendimento do Colendo STF no sentido de que não é cabível o cômputo de licença prêmio durante a vigência da LC n. 173/2020, nos termos do decidido nos autos do RE no 1.311.742 (Tema no 1.137, com repercussão geral, em que firmada a seguinte tese: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)."

Deve ser observado, no caso, a superveniência do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6442, 6447, 6450 e 65262, que, afastaram a arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar n. 173/2020 questionados nestes autos.

R. sentença de improcedência mantida.

RECURSO DO SINDICATO DESPROVIDO.